Tribunal: TJPA
Processo: 0819850-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819850-98.2023.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON NUNES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II e §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO POR INSIFICIÊNCIAS DAS PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. RÉU PRESO EM CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA, APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL. CORRÉU PRESO NA POSSE DA
RES FURTIVA
. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. SÚMULA Nº 14 DO E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elielson Nunes Costa
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais, mais 101 (cento e um) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência das provas. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante reativa ao emprego de arma de fogo (Num. 17705673 - Págs. 1 a 16).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 17705677 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18869100 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

02
– DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17705666 - Págs. 3 a 8):

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade do delito resta provada nos autos por meio do auto de flagrante (ID102363292 e ID102359653), Boletim de Ocorrência policial (ID102363292-fl.04), pelo termo de declaração da vítima (ID102363292-fl.09), termo de declaração das testemunhas (ID102363292-fl.05/07), termo de exibição e apreensão (ID102363292-fl.08) e termo de entrega (ID102363292-fl.11).

Em relação a autoria delitiva, apresenta-se indubitavelmente comprovada à vista dos elementos de prova obtidos na instrução criminal, todos com indicativo do denunciado como um dos autores do evento criminoso relatado na basilar acusatória.

A vítima Márcio Rodrigues, prestou depoimento firme e contundente nas duas fases da persecução penal a respeito da ação delitiva da qual foi alvo, indicando as circunstâncias nas quais se sucedeu a abordagem pelo acusado e seu comparsa, dos bens que lhe foram subtraídos, tendo efetuado o reconhecimento do denunciado em sede inquisitiva e em juízo, conforme consta em depoimento prestado em sede policial. (ID102363292-fl.09)

Nesse sentido, a vítima Márcio Rodrigues relatou em audiência que: “Que esse cidadão juntamente com um comparsa, lhe abordaram na rua do sideral armados de arma de fogo e levaram seu carro e tentaram lhe colocar dentro pra provavelmente fazer o chamado assalto de pix...que não permitiu que eles (acusados) lhe colocassem dentro do carro e ficou discutindo com o cidadão da imagem...Que percebeu a aproximação de uma viatura da polícia e correu para o meio da rua gritando “assalto”...Que o acusado quando percebeu que a viatura estava parando ele também saiu correndo gritando assalto...Que dentro do seu carro estava o seu celular, uma pasta com documentos, e o documento do carro...Que o outro acusado foi pego também, ele estava dirigindo o carro, ele saiu em fuga no seu carro...Que ele foi perseguido pela polícia...Que ele foi preso e o seu carro recuperado...Que logo em seguida o carro foi recuperado na augusto Montenegro...Que o carro foi recuperado sem danos...Que reconheço o rapaz de amarelo como um dos autores do fato...Que esse de amarelo foi o que chegou depois e pegou a arma do que fugiu com o seu carro....Que o que chegou armado foi o que estava dentro do seu carro, que fugiu com o seu carro...Que ele chegou sacou a arma botando na sua cabeça, pediu a chave do carro, celular, que disse que só estava com a chave do carro na mão que podia levar o carro, e ele pegou a chave do carro e nisso passou a arma pra esse outro cidadão, que ficou tentando lhe colocar no carro na parte de trás...Que ficou discutindo com ele que não ia entrar, dizendo que ele podia levar o carro, e tudo que tinha dentro do carro, aí ele (acusado) botou a arma na cintura para não chamar atenção e o outro comparsa entrou no carro e ficou tentando ligar o carro...Que ele pegou as chaves do carro da sua mão e ficou tentando ligar, até que conseguiu ligar o carro e se evadiu...Que entrou no carro da polícia e foram atrás, só que perderam ele de vista, aí a viatura que estava passou o rádio para as demais da região e conseguiram interceptar ele na augusto Montenegro....Que esse cidadão foi abordado por um outro policial que desceu da viatura e correu atrás dele...Que não houve disparo de arma de fogo...que estava sozinho, saindo da casa de um funcionário...que não conhecia o acusado...Que não conhecia nenhum dos dois acusados....que o acusado aqui presente, acredita que foi preso cerca de uns 50 no máximo 100 metros de distância do local...que estava na rua principal do sideral, estacionou o carro na frente da casa desse funcionário pra pegar uma documentação, e aí colocou a documentação no carro no banco do passageiro, quando fechou a porta percebeu que passou um carro no sentido contrário em direção a augusto montenegro, e logo em seguida dobraram numa rua que é antes de chegar na casa desse funcionário e questão de uns dos minutos eles surgiram dessa rua onde o carro dobrou, e aí esse cidadão vinha na calçada com o telefone e o outro vinha pela rua e aí já percebeu que iria ser assaltado....Que pediu pro funcionário entrar e fechar o portão, porque ia tentar entrar no carro e sair antes deles chegarem, só que não deu tempo...que o comparsa dele já veio pelo lado do carro, já sacando a arma e não teve mais o que fazer, aí ele pegou a chave e passou a arma para esse cidadão...Que quando percebeu a viatura adentrando a rua, eles estavam de costas, ficou aguardando a viatura chegar mais próxima, aí ficou discutindo que não ia entrar no carro, e aguardou ela chegar mais próxima para poder gritar...que a arma a priori estava com o outro acusado, e aí após ele pegar as chaves do seu carro, ele passou pra esse cidadão, que colocou a arma na cintura....

A instrução processual abrangeu a oitiva de 02 (duas) testemunhas policiais militares envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante dos acusados, sendo que o policial EDIVALDO JOSÉ ARAÚJO PINA foi preciso ao relatar a dinâmica dos fatos, afirmando que estava em rondas, e em determinado ponto um senhor pediu socorro que estava sendo vítima de assalto, que desceram da viatura e a vítima informou que Elielson era um dos acusados e que o outro (acusado) se encontrava dentro do carro.

Nesse sentido, a testemunha o policial militar EDIVALDO JOSÉ ARAÚJO PINA (PM) declarou:

“Que estava em rondas na área do sideral e ao passar num determinado ponto um senhor pediu socorro que estava sendo vítima de assalto próximo a um carro vermelho...Que o acusado (Elielson) na hora que avistou agente ele conseguiu sair de perto do senhor e se passou por vítima pedindo apoio que estava sendo assaltado e conseguiu correr para uma rua ao lado...Que desceram da viatura e a vítima informou que o Elielson era um dos acusados e o outro se encontrava dentro do carro...Que o soldado Antônio saiu correndo atrás dele e verificou que ele se encontrava com uma arma, só que ele dobrou uma rua e quando ele conseguiu abordar ele, ele não se encontrava mais com essa arma, tinha jogado para dentro de um terreno baldio e o outro (acusado) se não me engano paulo henrique conseguiu fugir no carro...Que pediu apoio para as outras viaturas, passou as características do veículo e na augusto Montenegro próximo a entrada do satélite as outras viaturas do tenente barata com outras viaturas conseguiram abordar o veículo e fizeram a detenção do outro rapaz, foi dado voz de prisão e conduzido ele para delegacia...Que não conseguiram recuperar a arma jogada no terreno baldio, agente procurou mas não achamos...que a vítima informou que era só uma arma de fogo...Que não houve tiroteio...que reconhece o acusado de amarelo como um dos acusados presos na ocasião, que inclusive se encontrava foragido do sistema penal...Que foi primeira vez que participou de prisão dele...que ele não apresentava tornozeleira...Que a vítima falou que o acusado estava ameaçando ele, tentando colocar ele dentro do carro, só que ele esboçou reação para não entrar no veículo e quando avistou a viatura pediu socorro...Que o outro que foi acusado e foi preso, foi a primeira vez, não conhecia...Que a vítima não conhecia os acusados, foi abordado pelos dois, mas nunca tinha visto os mesmos...Que a vítima informou pra eles, que não conhecia os dois...

Nesse sentido, a testemunha o policial militar RAFAEL AUGUSTO DA ROCHA BARATA (PM), declarou:

“Que não recorda do acusado...Que recorda mais ou menos dessa ocorrência, só que se não se engana eram dois, e o indivíduo que agente abordou que tava no veículo não era o indivíduo do vídeo...Que foram dois apresentados na seccional da Marambaia...Que não recorda se foi encontrada arma com o outro indivíduo...Que o indivíduo que agente abordou tava no veículo da vítima...que não recorda a marca e modelo do veículo da vítima....Que a sua viatura foi quem abordou o veículo da vítima...Que a vítima estava em outra viatura que tava no sideral...Que esse veículo que agente abordou foi na augusto Montenegro na rotatória do tapanã...que não conhecia ele, foi a primeira vez...

Perante a autoridade policial, o denunciado exerceu sua garantia constitucional ao silêncio, optando por falar somente em juízo. (ID102363292– fl.13). Em seu interrogatório em juízo, o acusado Elielson Nunes negou sua participação na empreitada criminosa, nos seguintes termos:

“Que não está correto... Que justamente foi isso que na hora na delegacia preferiu permanecer em silêncio, falou que só ia assinar papel ou falar alguma coisa na presença de advogado ou do juiz....Que eles queriam alegar um monte de coisas lá na hora...que no dia seguinte seu rosto tava todo inchado, foi para o IML...Que na hora que lhe abordaram no sideral, lhe agrediram muito...Que não participou desse assalto...Que estava passando na hora na rua, o outro rapaz realmente estava comigo, na hora que passamos o Maurício falou que ele era vagabundo, sendo que ele estava conversando com outro cidadão....que quando ele começou a falar essas coisas, parou e começou a discutir com ele, rapaz do carro, do veículo vermelho, no meio da rua...Que o rapaz que estava com ele, foi que no momento correu pra cima do maurício e pegou a chave....Que não tinha arma...Que em nenhum momento correu...

A tese da defesa de absolvição pela insuficiência/falta de provas, bem como o pedido que em caso de não absolvição pela desclassificação para modalidade tentada, revela-se divorciada dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, considerando o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial e em juízo, não paira dúvidas de que o acusado é um dos autores do delito a ele imputado, tendo realizado a abordagem e subtração do veículo da vítima, ou seja, inverteu a posse do bem que visava a subtração, configurando assim o momento consumativo do crime de roubo previsto na Súmula nº 582, do STJ.

Destaco que, a alegação do acusado quanto à suposta agressão perpetrada pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, será objeto de procedimento próprio instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar, conforme parecer de ID102648952.

Importante ressaltar que durante a audiência a vítima e a testemunha policial militar Edivaldo José arrolada pela acusação, reconheceram o acusado como sendo a pessoa que foi detida na data dos fatos e que cometeu o delito.

Diante do acervo probatório produzido nos autos, entendo que as provas colhidas em juízo se revelam robustas e idôneas para comprovar, sem margem de dúvidas, a autoria do crime ora apurado, estando sedimentada nos relatos precisos e coesos prestados pela vítima, e pela testemunha policial militar Edivaldo José.

Nesse contexto, entende-se que deve ser emprestada especial relevância probatória à palavra da vítima nos presentes autos, seja porque o crime foi cometimento na clandestinidade e não foi presenciado por testemunhas, seja porque prestou relatos sólidos e robustos acerca da dinâmica delitiva, os quais também encontram respaldo probatório no depoimento prestado pela testemunha policial. Nesse sentido, colecionase jurisprudência:

(...)

Relativamente a causa de aumento de pena, pelo concurso de agentes, constata-se que está absolutamente caracterizado à vista do que fora apurado durante a instrução processual, considerando que o acusado e seu comparsa atuaram em unidade de designíos e com divisão de tarefas com o fito de cometer o crime de roubo em regime de coautoria, sendo que o acusado Elielson Nunes abordou a vítima e posteriormente tentou lhe colocar dentro do veículo, mediante grave ameaça, e o seu comparsa, identificado nos autos como Paulo Henrique, como aquele que apontou a arma de fogo e pegou as chaves do veículo, tendo empreendido fuga do local no mesmo. Nessa esteira, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Relativamente a causa de aumento de pena, pelo emprego de arma de fogo(art.157,§2º-A, I,CPB), sua incidência apresenta-se inconteste, pois trata-se de circunstância objetiva, sendo que a vítima é enfática em afirmar que o comparsa ao lhe abordar estava de posse de arma de fogo, e posteriormente este passou para o acusado Elielson a arma e este colocou em sua cintura, ou seja, estava de posse de arma de fogo, tendo a testemunha policial Edivaldo José afirmado em seu depoimento que o soldado antonio saiu correndo atrás do acusado, e verificou que ele se encontrava com uma arma, só que quando ele dobrou a rua e conseguiu abordar ele, não estava mais com essa arma, tendo jogado para um terreno baldio.

Nessa esteira, oportuna a transcrição de jurisprudência:

(...)

Desse modo, com esteio no acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que, de maneira irrefutável e inconteste, que o denunciado é um dos autores do crime descrito na basilar acusatória, sendo forçosa a expedição de decreto condenatório em desfavor do acusado pela prática do crime tipificado no art.157, § 2º, II, e art.157, § 2º-A, I, ambos do CPB.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo apoiado nos relatos da vítima, que afirmou de forma uníssona - tanto na esfera policial (Num. 17705548 - Pág. 9) quanto em juízo – que foi assaltado pelo ora recorrente (mídia na Num. 17705654), ratificando os termos da denúncia, corroborado pelos relatos dos policiais, Srs.

Edivaldo Pina e Rafael Barata,
que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do ora apelante e do corréu, após perseguição, sendo que o último, ainda, foi pelo na posse da
res furtiva
(carro e celular da vítima, conforme Termo de exibição e apreensão de objeto Num. 17705548 - Pág. 8);

Tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ainda, que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, da análise da prova testemunhal dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais.

Precedentes.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, logo após terem empreendido fuga do local dos fatos, perseguido por policiais, após a indicação da vítima.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre os apelantes, a exemplo da sua prisão em flagrante, e, ainda, o fato do corréu ter sido preso na posse da
res furtiva
, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3- EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Aponta o recorrente a não incidência da causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 2º- A, do art. 157, do CP, eis que não houve a apreensão ou perícia da suposta arma, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

O emprego de arma restou comprovado diante dos depoimentos extrajudicial e judicial da vítima, uníssonos no sentido da presença da arma de fogo, devendo ser mantida a majorante em questão.

Enfatizo, sobre o tema, entendimento consolidado do STJ no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima, como é o caso dos autos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A ARMA UTILIZADA NO CRIME SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, E NÃO DE MERO SIMULACRO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo. 2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.

(...)

(AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

...............................................................................................................

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato. (...)

(AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) grifos nossos

Nesse sentido, entendimento firmado em nosso E. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 14:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Desse modo, incabível pleito de exclusão da majorante disposta no art. 157, §2º, inciso I do CPB.

D
esnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele em sua pena final.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024